Tribunal: TJMT
Processo: 1013510-40.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013510-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JUVANDERSON CONCEICAO DE VASCONCELOS - CPF: 050.778.401-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Furto. Pleito absolutório. Insignificância. Improcedência. Valor do bem subtraído que supera 10% do salário-mínimo. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Desclassificação inviável. Inversão da posse que configura a consumação delitiva
.
Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto simples consumado.

2. A Defesa sustenta que a conduta é materialmente atípica, diante de sua inexpressividade lesiva, razão pela qual pugna pela absolvição do apelante.

3. Subsidiariamente, argumenta que não houve a consumação delitiva, uma vez que o apelante não teve a posse definitiva da
res furtiva.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) examinar se é aplicável o princípio da bagatela ao caso; (ii) apreciar se é possível a desclassificação do delito para a modalidade tentada.

III.
Razões de decidir

5. Nos casos em que o valor do bem subtraído supere 10% do valor do salário-mínimo, em regra, é incabível a aplicação do princípio da insignificância.

6. O réu, além de ser reincidente, detém maus antecedentes criminais, impossibilitando o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

7. No caso, houve a inversão da posse do bem subtraído, razão pela qual, de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o furto restou consumado, sendo incabível a sua desclassificação para a modalidade tentada.

IV.
Dispositivo e teses

8. R
ecurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1.
A reiteração delitiva, em regra, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
2.
A
consumação do delito de furto ocorre no exato momento em que se verifica a inversão da posse da
res
, sendo irrelevante, para tanto, que o agente a obtenha de maneira pacífica ou desvigiada”.

__________

Dispositivo relevante citado:

Código Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 238.991-SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23/09/2024
;
STJ - AgRg no HC: 796.563-MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/05/2023; TJMT - Apelação 0002713-81.2019.8.11.0039, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Juvanderson Conceição de Vasconcelos contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa (Id. n. 287599879).

A Defesa sustenta que a conduta atribuída ao apelante é materialmente atípica, diante de sua insignificância, razão pela qual requer a sua absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação delitiva para a modalidade tentada, ao argumento de que o bem subtraído pelo réu não saiu da esfera de vigilância da vítima (Id. n. 287599892).

A Primeira Promotoria Criminal de Sinop manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n. 287599894).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo ilustre Procurador Jorge Lana, recomendou o não acolhimento das pretensões defensivas, conforme sumário respectivo:

“
A
pelação criminal – recurso defensivo: condenação na pena do art. 155,
caput
, do código penal – pugna a defesa pela absolvição do réu em razão da atipicidade delitiva em atenção do princípio da insignificância – impossibilidade - inaplicabilidade do princípio da insignificância habitualidade criminosa – contumácia na prática de crimes patrimoniais. pretendida o reconhecimento da tentativa – impossibilidade – conduta exaurida. Pelo improvimento do recurso” (id. n. 295740399).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 22 de outubro de 2019, por volta de 11h45min, no estacionamento do estabelecimento comercial Machado Primaveras, localizado na Rua das Primaveras, nº 4982, Jardim Primaveras, na cidade de Sinop, o apelante Juvanderson Conceição de Vasconcelos subtraiu uma bicicleta da marca Colli, aro 29, de cor azul - avaliada em R$ 450,00 -, pertencente à vítima Willian Henrique Gomes Schneider.
Eis o teor da denúncia:

“Apurou-se nas investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado Juvanderson Conceição de Vasconcelos adentrou no estacionamento do estabelecimento comercial Machado Primaveras e dali subtraiu o bem acima descrito.

Denota-se do caderno investigativo que os seguranças do aludido comércio visualizaram, através do sistema interno de monitoramento, quando o denunciado Juvanderson estava saindo do local em posse da ‘res furtiva’ e o abordaram, bem como acionaram a Polícia Militar, que se fez presente no local e realizou a detenção do increpado.” (Id. n. 287599852 – p. 2).

Como visto, a autoria e a materialidade delitiva são incontestes, de modo que sequer foram questionados pela defesa. Estabelecida essa premissa, passo ao exame das teses defensivas.

De início, consigno que é inaplicável na hipótese o princípio da bagatela. Isso porque, consoante se verifica no termo de avaliação, a bicicleta subtraída pelo acusado foi avaliada em R$ 450,00, valor que supera 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou a tese no sentido de que, em regra, não se aplica o princípio da bagatela nos casos em que o valor do bem furtado supera 10% do salário-mínimo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte, a qual entende que para aferir a relevância do dano patrimonial, leva-se em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. 3. No caso em análise, o furto foi supostamente praticado no dia 3/2/2022, em que o salário mínimo se encontra fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva avaliada em R$ 145,00 não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 4. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. 5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos, porquanto menos de uma semana depois do cometimento do presente delito, foi novamente presa em flagrante, no mesmo bairro, pela suposta prática de outro crime patrimonial, pelo qual restou denunciada. 6. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no HC: 750.249-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, publicado em 09/03/2023).

A Corte Superior também firmou entendimento de que a mera restituição do bem subtraído,
de per si,
não afasta a tipicidade material da conduta:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DELITO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO E COM MAUS ANTECEDENTES ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (STF, HC n. 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 2. Tendo o furto sido praticado mediante escalada, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 4. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 5. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, por não restarem demonstrados os exigidos ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade, bem como em razão da contumácia do ora agravante na prática de delitos. 6. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg no HC: 796.563-MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/05/2023, publicado em 25/05/2023).

Não bastasse, como bem apontado pela ilustre Magistrada singular,
Rosângela Zacarkim Dos Santos, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes:

“(...) o princípio em comento também encontra impeditivo para sua aplicação, na ofensividade conduta do agente, pois conforme ficha de antecedentes criminais, o acusado possui duas condenações por crimes da mesma natureza do tratado nestes autos, evidenciando tratar-se de pessoa propensa à prática de delitos patrimoniais.

Destarte, não é cabível falar-se em mínima ofensividade da conduta, porquanto o acusado possua experiência criminosa, denotando a sua periculosidade social, situação apta a embasar a incidência do Direito Penal, como forma de coibir a reiteração delitiva, a fim de evitar que adote pequenos crimes patrimoniais como meio de vida” (Id. n. 287599879 - p. 2).

A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, colho recente julgado deste Tribunal, conduzido pelo percuciente voto exarado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA– FURTO QUALIFICADO [ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E II, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", TODOS DO CÓDIGO PENAL]– RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ‘RES FURTIVA’ AVALIADA EM R$ 380,00 – VALOR NÃO IRRISÓRIO – DELITO PRATICADO COM QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA – VÍTIMA IDOSA DE 78 ANOS – OFENSA AO PATRIMÔNIO JURIDICAMENTE RELEVANTE – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº 44 DAS TURMAS DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, demanda para seu reconhecimento a presença simultânea de quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica quando os bens subtraídos foram avaliados em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), valor que não pode ser considerado irrisório, especialmente considerando que a vítima é pessoa idosa, que contava com 78 anos de idade à época dos fatos.

A prática do delito mediante rompimento de obstáculo revela maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do agente, obstando a aplicação do princípio da insignificância, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

O Enunciado Orientativo nº 44 do TJMT: ‘a reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável’.

A existência de diversos registros criminais em desfavor do acusado evidencia personalidade voltada à prática delitiva, circunstância que, somada às qualificadoras presentes no caso, afasta definitivamente a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”

(TJMT - Apelação 0002713-81.2019.8.11.0039, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/07/2025, publicado em 07/07/2025).

Com base nessas considerações, deixo de reconhecer a atipicidade material da conduta.

Por outro lado, entendo que o pleito de desclassificação delitiva para a modalidade tentada não deve ser acolhido.

Isso porque restou evidente que o apelante deteve a posse da bicicleta subtraída, ainda que por curto período de tempo. Nesse sentido, a testemunha Felipe Cosme de Souza Nobres assim relatou em juízo:

“Aí foi o seguinte, o Machado Jardim Primaveras. Ele tem dois portões de estacionamento, entrada e saída, um pela rua das primaveras e outro pela Rua das Cambuquiras. Nesse dia aí, o rapaz entrou pelo portão da rua das primaveras, logo à direita, tem um bicicletário, passou por esse bicicletário, foi até o outro portão da rua das Cambuquira, que também tem um bicicletário. Já foi verificando, foi olhando, saiu do portão do estacionamento, voltou pela calçada, entrou novamente pelo portão da rua das primaveras, já foi direto na bicicleta, só que a gente já conhecia ele, então, quando ele pegou a bicicleta que foi montar na bicicleta, ele já foi abordado por mim e por mais um outro rapaz que era empacotador, na época” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 287599879 - Pág. 5).

Aliás, o próprio apelante confessou, em ambas as fases, que obteve a posse do bem por curto período:

“Promotor de Justiça: Com a bicicleta, o senhor estava deixando o local com a bicicleta. O senhor pegou a bicicleta? Réu Juvanderson Conceição De Vasconcelos: Sim. Promotor de Justiça: Tá como é que foi, queria que o senhor desse detalhes nesse momento, o senhor pegou a bicicleta, subiu nela e estava saindo? Réu Juvanderson Conceição De Vasconcelos: Foi bem naquela linha, onde que os carros passa aí bate ali em cima, mas não cheguei sair na rua com ela.

Promotor de Justiça: Está foi na saída já. Réu Juvanderson Conceição De Vasconcelos: Foi na saída que ele segurou, eu e ela junto, entendeu? Promotor de Justiça: Hã, o senhor já estava montado na bicicleta, estava sobre ela? Réu Juvanderson Conceição De Vasconcelos: É” (transcrição extraída da sentença – Id. n. 287599879 - p. 9).

O fato de Juvanderson não ter conseguido se evadir do estabelecimento comercial não desfigura a consumação delitiva.

O Supremo Tribunal Federal perfilha a tese de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
res
, independentemente da posse pacífica e desvigiada da coisa (teoria da
amotio
ou
apprehensio
):

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO IMPETRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. FURTO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO TENTADO: INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 4. A consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da
res
, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. É suficiente a inversão da posse do bem subtraído. Precedentes. 5. Embora o dano causado pelo recorrente não alcance o percentual de 10% do salário mínimo em vigor na data do fato, considerados a multirreincidência do paciente, o fato de haver cometido o crime enquanto em gozo de benefício no âmbito da execução penal, não estão presentes o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada para aplicação do princípio da insignificância. 6. Não se mostra viável o abrandamento do regime intermediário definido pelas instâncias ordinárias, porquanto não se cogita de enquadramento no princípio da bagatela. Mostra-se adequado o regime semiaberto definido nas instâncias ordinárias, considerada a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, al. c, da Lei nº 7.210, de 1984, promover a detração na pena a ser executada, do tempo em que submetido o condenado à prisão provisória. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento”

(STF - HC: 238.991-SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 23/09/2024, publicado em 15/10/2024).

Em síntese, tendo sido invertida a posse do bem subtraído, ainda que por curto lapso temporal, resta caracterizada a consumação do delito, razão pela qual se mostra incabível a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025